Tribunal: TJMT
Processo: 1064463-45.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1064463-45.2023.8.11.0001
ORIGEM: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: LUIZA GABRIELA CALDAS ZANQUETTA
RECORRIDA: LOJAS MARISA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 11/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. SIMPLES COBRANÇA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória em que a parte Autora, ora Recorrente, alega a inexistência da dívida e pleiteia indenização por danos morais.
2. Sentença de procedência parcial da ação, que reconheceu a inexistência do débito. A parte consumidora recorre para que seja julgada procedente a pretensão indenizatória por danos morais.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)Inicialmente, cumpre destacar que a Requerente não comprovou a alegada cobrança do valor de R$ 465,85 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), bem como a sua negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito no referido valor. Isso porque, não foi apresentado nos autos o extrato emitido contendo a alegada negativação. A gravação telefônica que instrui a inicial (ID. 133317082), trata-se de cobrança realizada pela Requerida no valor R$ 22,31 (vinte e dois reais e trinta e um centavos). Por outro lado, a empresa Requerida não comprovou a origem da dívida no valor de R$ 22,31 (vinte e dois reais e trinta e um centavos). Isso porque, apesar da previsão contratual de cobrança de anuidade no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), em quatro parcelas de R$ 15,00 (quinze reais), conforme contrato de ID. 136095685, não há prova de que o valor de R$ 22,31 (vinte e dois reais e trinta e um centavos), refere-se a alegada anuidade ou a parcela de compra inadimplida. Portanto, a empresa Requerida não logrou êxito em comprovar a origem e legalidade da dívida cobrada no valor de R$ 22,31 (vinte e dois reais e trinta e um centavos). Entretanto, em que pese a cobrança ilegal realizada pela empresa Requerida, não se vislumbra dano extrapatrimonial sofrido pela Requerente, capaz de ensejar a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Inexiste nos autos comprovação de que a Requerente foi cobrada excessivamente de forma administrativa.
Além disso, o Requerente não teve o seu nome negativado junto aos órgãos restritivos de crédito, sendo certo que a cobrança administrativa não possui o condão de gerar dano a honra indenizável. Desse modo, cabível tão somente o pleito da Requerente no tocante a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 22,31 (vinte e dois reais e trinta e um centavos)”.
4. A mera cobrança indevida de dívida, por intermédio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, não é fato suficiente para gerar o dever de indenizar a título de dano moral, porquanto de acesso restrito ao cliente.
5. O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de divergências de informações que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064463-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZA GABRIELA CALDAS ZANQUETTA - CPF: 053.244.641-04 (RECORRENTE), LUIZA GABRIELA CALDAS ZANQUETTA - CPF: 053.244.641-04 (ADVOGADO), MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0001-89 (RECORRIDO), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024